Tribunal: TJPA
Processo: 0817078-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817078-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA. URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE IMPACTO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu imissão provisória na posse, condicionada a depósito prévio, em ação de constituição de servidão administrativa proposta para viabilizar a passagem de linha de distribuição de energia elétrica, tendo como agravada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em ação de constituição de servidão administrativa voltada à implantação de linha de distribuição de energia elétrica, é cabível a imissão provisória na posse mediante depósito do valor ofertado, independentemente de avaliação judicial prévia; (ii) estabelecer se as alegações de violação à Convenção nº 169 da OIT e de ausência de estudo prévio de impacto socioambiental, no contexto de território rural de comunidade tradicional, impedem a medida possessória provisória no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução, no voto do relator em agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade quando há enfrentamento das matérias relevantes suscitadas, e a fundamentação judicial pode ser sucinta, sem exigir exame pormenorizado de cada alegação.

A imissão provisória na posse, caracterizada pela urgência, pode ser deferida antes da citação e em momento anterior à avaliação judicial, desde que haja depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, conforme orientação do STJ.

O art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 é compatível com o princípio da justa e prévia indenização (CF, art. 5º, XXIV), segundo a Súmula 652 do STF, e a ausência de avaliação judicial prévia não impede a imissão provisória na posse.

No caso, a decisão de origem condiciona a imissão provisória à efetiva realização de depósito a título de indenização provisória, diante da urgência alegada.

A Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.473/2024 declara a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da concessionária, da área necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Juruti–Usina, e a documentação constante dos autos indica o atendimento da notificação prevista no art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A finalidade pública do empreendimento e o benefício público associado ao fornecimento de energia elétrica legitimam a restrição imposta, à luz da supremacia do interesse público sobre o privado, sem prejuízo de, no curso da instrução, o juízo arbitrar a indenização definitiva.

A Convenção nº 169 da OIT constitui instrumento de tutela das comunidades tradicionais, mas não configura obstáculo absoluto a intervenções pontuais e provisórias quando, no momento da medida, não se evidencia violação direta e imediata de direitos coletivos e culturais.

A decisão impugnada não autoriza supressão de vegetação nem providência de efeito irreversível, limitando-se à posse da faixa delimitada para instalação da rede, com condicionamento à regularidade ambiental e à posterior fixação da indenização definitiva.

O princípio da precaução ambiental não afasta a medida quando não demonstrado, de forma inequívoca, que a intervenção deferida seja apta a produzir impacto irreversível ou desproporcional, sendo insuficiente a invocação de risco em termos meramente abstratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em servidão administrativa destinada à implantação de linha de distribuição de energia elétrica pode ser deferida, por urgência e utilidade pública, mediante depósito prévio do valor ofertado, independentemente de citação e de avaliação judicial prévia.

A Convenção nº 169 da OIT não impede, por si só, intervenção pontual e provisória quando não evidenciada violação direta e imediata de direitos coletivos e quando a medida não autoriza efeitos irreversíveis, permanecendo condicionada à regularidade ambiental e à indenização definitiva.

A alegação abstrata de risco ambiental, sem demonstração inequívoca de impacto irreversível ou desproporcional, não é suficiente para afastar a imissão provisória deferida com observância dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 225, § 1º, IV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 10-A e 15, caput e § 1º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Decreto nº 10.088/2019 (Convenção nº 169 da OIT).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, Tema 339; STF, Súmula 652; STJ, AgRg no REsp nº 1.538.879/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.09.2016; STJ, AREsp nº 1.745.899/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.02.2021; STJ, REsp nº 1.760.129/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.513.043/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.03.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.756.911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.09.2019; TJPA, AI nº 0813960-91.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJPA, AI nº 0814299-16.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817078-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de
Decisão monocrática de ID n.º 29464702
, que
conheceu do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento
, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa, tendo como agravado a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Em suma, o agravante
reitera a fundamentação do Agravo de Instrumento
, sustentando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar, de forma indistinta, jurisprudência relativa a desapropriações urbanas ao caso concreto, que envolve intervenção em território rural de comunidade tradicional inserida em projeto de assentamento.

Alega que não foram observadas normas constitucionais, legais e convencionais específicas, notadamente a Convenção nº 169 da OIT, no que se refere ao direito à consulta livre, prévia e informada, bem como a ausência de estudo prévio de impacto socioambiental, exigido pelo art. 225, §1º, IV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a Resolução Autorizativa da ANEEL nº 15.473/2024 padece de vícios procedimentais, por ter sido editada sem a participação da comunidade afetada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais, com o consequente afastamento da imissão provisória na posse até a observância das garantias constitucionais e convencionais invocadas.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 31157607)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento da imissão provisória na posse no caso concreto.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29464702):

“(...) Adianto que o presente feito será julgado monocraticamente, eis que versa sobre matéria já sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o decisum.

Como cediço, o §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece que a imissão provisória poderá ocorrer, independente da citação do réu, mediante depósito do valor.

A medida citada alhures encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro quando há a configuração da urgência na utilização do bem, ocorrendo a imissão em momento anterior à própria avaliação judicial, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, consoante entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

"(...) Pois bem,
à luz do disposto no art. 15, caput e § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, a imissão antecipada na posse poderá ser concedida antes mesmo da citação do réu, portanto, em momento anterior à avaliação judicial, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, podendo o juiz da causa, discordando fundamentadamente desse montante, determinar a sua apuração em perícia provisória, devendo o ente expropriante fazer a complementação, caso assim apurado pelo experto
(STJ, AgRg no REsp 1.538.879/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 12/09/2016).

A propósito, cito os seguintes precedentes:

(...) Da interpretação do aludidos dispositivo, conclui-se que é possível a imissão provisória na posse do imóvel, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao imóvel serviente para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. No caso, o magistrado da instância originária indeferiu o pedido de imissão provisória da posse ao fundamento de que esta só é possível mediante justa e prévia indenização, cujo valor, se for o caso, deverá ser aferido em avaliação judicial prévia (e-STJ fl. 109 e 150). O Tribunal de origem, por sua vez, reformou a decisão do magistrado de primeiro grau nos seguintes termos (e-STJ fls. 270/274): Quanto ao tema central, extrai-se dos autos tratar-se de ação com pedido de constituição de servidão, cumulada com pedido de antecipação de tutela liminar para imediata imissão provisória na posse de uma gleba de terra necessária à construção da linha de distribuição DMAE Uberlândia - Miranda, de 138Kv, sendo objeto de servidão administrativa uma faixa de terreno do imóvel localizado no município de Uberlândia, sob a matrícula nº 26.826 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia - MG, tendo sido o preço total apurado pela servidão no importe de R$ 30.960,00.
Em que pesem as ponderações do digno Juízo, o art. 15, letra d, do Decreto-lei 3.365/41, autorizaria ao Juízo, acaso entendesse que o valor ofertado não se mostraria justo, determinar avaliação provisória, ou a determinação do justo valor pelo próprio juízo, providência que pressupõe urgência. Mas o fato é que o óbice criado pelo digno Juiz, cujo conteúdo me pareceu pretender proteger o próprio expropriado, não teria justificativa possível porque se o valor da oferta for contestado, ou não for aceito pelo expropriado, o que indicaria a necessidade de perícia judicial para apuração do valor definitivo, bastaria ao digno Juízo determinar a complementação do depósito
, tal, aliás, como já declinou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema, ao decidir: (...) Mas não fosse a solução acima apregoada, o Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvida da necessidade de se atender ao interesse público, quando haja prévia avaliação produzida pelo poder expropriante e que se mostre mais efetiva do que aquele constante dos cadastros para fins fiscais, se não vejamos: (...)
Ademais, a própria Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal estatui que o art. 15, § 1º, do Decreto Lei 3.365/41 não contraria a Constituição Federal, motivo pelo qual, não vejo como manter a decisão proferida em Primeiro Grau
.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de imissão provisória na posse do bem expropriado, mediante o depósito prévio do valor ofertado e constante de laudo de avaliação específico, ainda que unilateral
, nos termos do art. 15, § 1º, letra d, do Decreto-lei 3.365/41, modificando, por conseguinte, a decisão hostilizada. (Grifos do original). (...)

(STJ - AREsp: 1745899 MG 2020/0210936-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 23/02/2021 - grifei)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, C, DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE.
DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. 1. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. 2. In casu, o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe a imissão provisória na posse, condicionando-a a prévia avaliação. 3.
Dessume-se do art. 15, § 1º, c, do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
. 4.
O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal
. 5. O Decreto-Lei 1.075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse "só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis", conforme prevê o seu art. 6º. 6. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 1.760.129/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018) (grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.513.043/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2016) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1756911 PA 2018/0189737-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019) (grifei)

Destaco ainda que de igual modo se posiciona este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Caso em exame

1-

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência, manteve a decisão agravada que deferiu a imissão na posse.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial, diante da alegação de incompetência do juízo e, de ausência dos requisitos para o deferimento da imissão na posse.

Razões de decidir

3-
Preliminar de Incompetência do juízo
. As partes não juntaram aos autos elementos capazes de demonstrar que a ação nº 1001260-40-2018401 3900, proposta pela União e que tramita perante a Justiça Federal, abrange o bem do demandado. Necessidade de análise exauriente pelo Magistrado no decorrer da instrução na origem.
Rejeitada.

4-
Mérito.
A imissão na posse fora condicionada à efetivação do depósito da quantia ofertada pelo Município em conta bancária à disposição da Vara, a título de indenização do imóvel, independentemente de citação.

5-Havendo urgência na utilização do bem, há possibilidade de concessão de imissão na posse antes mesmo da citação do réu, ou seja, em momento anterior à avaliação judicial, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, sendo este o entendimento pacífico do STJ.

6-Dos autos verifica-se a existência de Decreto Municipal nº 0641/2021 (Id 38603237 - Pág. 1), a área para fins de desapropriação, caracterizando a utilidade pública para fins de duplicação da via pública que dá acesso à praia do Caripi, bem como, consta laudo de avaliação atualizado contendo o valor a ser indenizado do imóvel.

7- Comprovação pelo Município do pagamento no importe de R$ 29.691,84 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), mediante depósito em juízo (Id 45669667 - Pág. 1), correspondente aos valores da avaliação dos imóveis em questão, valor provisório ofertado que fora aceito pelo juízo para efeito de concessão da imissão na posse (Id 42595203 - Pág. 1).

8-
Risco inverso
. Diante do interesse público defendido pelo Município no avanço da obra pública, além de que, o Agravante/demandado não logrou êxito em demonstrar que o imóvel em questão não se encontrava abandonado, bem como, diante do fato de que no decorrer da instrução processual, o Juízo a quo poderá arbitrar o valor que entenda justo a indenizar pela desapropriação do imóvel.

Dispositivo

9-Agravo de Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

______________

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15, §1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.538.879/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Pub. DJe 12/09/2016

STJ - AREsp: 1745899 MG 2020/0210936-2, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Pub. DJ 23/02/2021

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813960-91.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A controvérsia recursal envolve o acerto da decisão do Juízo a quo que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência da Vara Agrária da Região de Castanhal para atuar no feito;

2. O Agravante, cuja propriedade é afetada pela servidão administrativa para a construção do projeto intitulado “Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples”, contesta a competência da Vara Agrária para processar o feito originário, sob a alegação de que os imóveis são de natureza urbana;

3. A Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) estabelece, para efeitos legais, que imóvel rural é aquele destinado à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua localização. O critério da destinação econômica é fundamental para a classificação do bem como urbano ou rural, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça;

4. O laudo pericial presente nos autos de origem, respaldado na legislação e na metodologia científica, concluiu que os imóveis em questão, em razão de sua finalidade, são de natureza rural. Essa conclusão foi ratificada diante da ausência de elementos contestatórios apresentados pelo agravante;

5. Os documentos apresentados pelo Agravante, como o registro de imóveis e a Certidão da Divisão de Obras do Município, não são suficientes para determinar a natureza urbana dos imóveis, uma vez que a mera localização em área de expansão urbana não é determinante para tanto;

6. O simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural;

7. A questão discutida nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que se relaciona à constituição da servidão administrativa em área rural. Além disso, há evidente interesse público devido à finalidade da servidão, que envolve o fornecimento de energia elétrica;

8. Assim sendo, considerando que, no caso em exame, a área destinada à constituição da servidão administrativa é de natureza rural e evidenciado o interesse público envolvido, é inquestionável que a competência para processar e julgar o feito originário recai sobre a Vara Agrária de Castanhal.

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814299-16.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024 )

Da decisão vergastada verifico que há deferimento pelo Juízo a quo sobre o depósito de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a título de indenização provisória, tendo aquele Juízo condicionado a imissão provisória na posse à efetiva realização do depósito, vejamos (ID n. 29257376):

“(...) Uma vez realizado o depósito no valor de
R$20.000,00,
e em face da alegada urgência, defiro a imissão provisória na posse do imóvel que deverão sofrer a intervenção, na modalidade servidão administrativa, conforme especificado na RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA juntado aos autos. (...)”

Ademais, dos autos extraio a Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL Nº 15.473, de 17 de setembro de 2024 (ID n. 145715472), a qual declara a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Juruti - Usina, localizada no Estado do Pará, incluindo uma faixa da propriedade do agravado.

Outrossim, entendo ter restado suprido o que preceitua o art. 10-A no Decreto Lei nº 3.365/41, no tocante à notificação do agravante, consoante a documentação contida no ID n. 145715477, p. 06.

Do caso concreto, verifico restar cristalina a finalidade pública do empreendimento, devendo ser observado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e que o benefício público prestado com a instalação da linha de transmissão de energia elétrica justifica e legitima a restrição e limitação imposta à parte requerida.

Insta ainda ser salientado, que não vislumbro maiores prejuízos ao proprietário interessado, eis que no decorrer da instrução processual do feito de origem, o Juízo a quo poderá arbitrar o valor que entenda justo a indenizar pela desapropriação do imóvel, suprindo qualquer alegação de prejuízo no tocante à utilização da área para sua subsistência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta cristalina a finalidade pública do empreendimento, devendo ser observado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e que o benefício público prestado com a instalação da linha de transmissão de energia elétrica justifica e legitima a restrição e limitação imposta à parte requerida.

Insta ainda ser salientado, que não vislumbro maiores prejuízos ao proprietário interessado, eis que no decorrer da instrução processual do feito de origem, o Juízo a quo poderá arbitrar o valor que entenda justo a indenizar pela desapropriação do imóvel, suprindo qualquer alegação de prejuízo no tocante à utilização da área para sua subsistência
.

Acrescento ainda que a Convenção nº 169 da OIT (Decreto nº 10.088/2019) constitui instrumento de efetiva tutela das comunidades tradicionais, sem, contudo, erigir obstáculo absoluto a intervenções pontuais e de caráter provisório, desde que, ao tempo da medida, não se evidencie de modo claro a violação direta e imediata de direitos coletivos e culturais.

Na hipótese em exame, a decisão agravada não chancelou supressão de vegetação nem autorizou qualquer providência de efeito irreversível, limitando-se a deferir a posse da faixa delimitada para a instalação da rede, condicionando a providência à regularidade ambiental do empreendimento e à ulterior fixação da indenização definitiva.

Não se ignora a incidência do princípio da precaução ambiental. Ocorre que, à luz do que se contém nos autos, não se demonstra, de forma inequívoca, que a intervenção deferida seja apta a produzir impacto irreversível ou desproporcional. A invocação de risco em termos meramente abstratos não se revela suficiente para infirmar decisão judicial que observou os requisitos legais e conferiu tratamento equânime às partes envolvidas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29464702, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026